Tribunal: TJBA
Processo: 8000426-51.2021.8.05.0218
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000426-51.2021.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RUY BARBOSA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE RUY BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MELO SANTOS JUNIOR, KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO

EMENTA:
Direito Administrativo e do Trabalho. Remessa necessária. Servidor público municipal celetista. FGTS. Ausência de individualização de depósitos em conta vinculada. Obrigação do empregador. Sentença mantida. Reexame necessário improvido.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária decorrente de sentença que julgou procedente ação ordinária proposta por servidora municipal em face do Município de Ruy Barbosa, objetivando a individualização dos depósitos do FGTS relativos ao período em que submetida ao regime celetista, diante da ausência de comprovação de recolhimentos em sua conta vinculada.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda que objetiva a individualização de depósitos de FGTS quando ausente litígio direto com a Caixa Econômica Federal; e (ii) saber se incumbe ao Município, na condição de empregador, comprovar o recolhimento e a individualização dos valores do FGTS relativos ao período laborado sob o regime celetista.

III. Razões de decidir

3.

A competência é da Justiça Comum Estadual, porquanto a pretensão dirige-se ao cumprimento de obrigação atribuída ao empregador, inexistindo conflito jurídico com a Caixa Econômica Federal, mera gestora do fundo, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

4.
O servidor público contratado sob o regime da CLT faz jus aos depósitos do FGTS durante o período celetista, incumbindo ao ente municipal efetuar e individualizar os recolhimentos nas contas vinculadas, conforme arts. 15 e 17 da Lei nº 8.036/1990.

5.
Comprovado o vínculo celetista e a retenção de valores destinados ao FGTS, sem demonstração da correspondente individualização, e reconhecida pelo próprio Município a ausência de registros suficientes, não se desincumbiu o réu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, impondo-se a manutenção da condenação.

IV. Dispositivo

Reexame necessário improvido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, art. 373, II; Lei nº 8.036/1990, arts. 15 e 17.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 732.562/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 886.901/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia; precedentes do TJBA em remessa necessária sobre individualização de FGTS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM INTEGRAR A SENTENÇA EM
REEXAME NECESSÁRIO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.